Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. FLAGRANTE PREPARADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS. PROVA PERICIAL. MENSAGENS NO CELULAR ALUSIVAS À TRAFICÂNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível.
2. Em momento algum os policiais induziram ou instigaram quaisquer dos apelantes a praticarem o crime de tráfico de entorpecentes, mesmo porque, o alvo da operação policial era tão somente o corréu (que não apelou). Após intensa campana e colheita de provas de traficância, os agentes simularam uma transação com o corréu somente para saber se havia outro endereço em que ele mantinha em depósito as drogas que comercializava, mas, neste contexto, vieram a descobrir, fortuitamente, que o primo do investigado e sua companheira, ora recorrentes, os quais sequer conheciam até momento do flagrante, repassavam entorpecentes para o então investigado vender.
3. O ingresso dos policiais na residência dos apelantes decorreu de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local, tendo em vista terem presenciado (flagrado), naquele momento, o corréu receber das mãos de uma das apelantes o entorpecente a ser repassado ao comprador.
4. Considerando as declarações prestadas na delegacia (pelo corréu, pela namorada deste e pelo usuário abordado), a prova oral colhida em juízo (depoimento das testemunhas policiais e confissão espontânea do corréu), bem como aos elementos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Laudos Periciais, principalmente o referente ao exame de informática (mensagens extraídas do aparelho celular dos recorrentes), a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
5. Embora extremamente nociva a natureza da droga (ecstasy), a quantidade apreendida (oito comprimidos) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. Tratando-se de réus primários e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que indiquem suas dedicações às atividades criminosas, a natureza da droga (ecstasy), isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo se a quantidade (oito comprimidos) não é relevante.
7. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, razão pela qual se estende ao corréu que não apelou da sentença a redução da pena operada em favor dos dois recorrentes.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Extensão do benefício ao corréu.